Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702401-07.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MB DISTRIBUIDORA, CONVENIÊNCIA E BAR LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR. PERDA DO OBJETO. DECRETO No 40.939/2020. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, CPC. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. I - O pagamento dos honorários advocatícios é regido pelo primado da sucumbência, em que, basicamente, o perdedor paga ao advogado do vencedor. Num segundo plano, não sendo possível verificar essa ordem de êxito, passa-se ao regramento da causalidade, identificando-se quem "deu causa" à instauração do processo, cabendo a este o pagamento dos honorários. II - No caso específico dos autos, tem-se que a edição de Decreto pelo Poder Executivo não pode ser equiparado ao reconhecimento da procedência do pedido, por se ter chegado ao mesmo resultado prático pretendido pela parte autora, qual seja, a abertura do comércio, apto a autorizar a exclusão dos honorários de sucumbência. III- Houve, por parte do ente distrital, pretensão resistida ao pedido formulado pela parte autora, fato que, por si só, enseja a incidência dos honorários advocatícios, principalmente por não ter havido, em nenhum momento, reconhecimento do direito do autor. VI – A liberação de toda atividade comercial e industrial do Distrito Federal, admitida por meio da publicação do Decreto no 40.939 de 02 de julho de 2020, não equivale ao reconhecimento da nulidade do auto de infração no 123298 – AEU, na data em que restou lavrado, e, nem tampouco, ao reconhecimento da injustiça na aplicação da penalidade de interdição. V - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento do Tribunal Regional Federal da 5a Região, sustentando que não deveria ter sido aplicado o princípio da causalidade para distribuir os ônus de sucumbência. Afirma que a desistência da ação foi requerida em razão do perecimento do objeto pelo advento de uma nova legislação (Decreto) que lhe beneficiava, razão pela qual deve ser afastada a condenação aos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pede a redução, em grau máximo, do valor arbitrado. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos, na espécie. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que a insurgente deixou de carrear para os autos o comprovante do recolhimento do preparo, foi determinada a sua intimação, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do valor, no prazo de 5 (cinco) dias (ID. 29175783), despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 20/9/2021. Todavia, consoante se extrai do ID. 29519698, não foi atendida a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" [...] (AgInt no REsp 1914016/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 08/10/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento em relação à indicada divergência interpretativa com julgado do TRF da 5a Região, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp 1898189/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em síntese, quem deu causa à instauração do litígio foi o próprio recorrente, por não ter, supostamente, cumprido com a determinação do Decreto no 40.550, de 23 de março de 2020, pretendendo discutir legalidade do Auto de Infração e a possibilidade (ou não) de aplicação de penalidade (interdição). Neste caso, mesmo que a ação tenha sido extinta em razão do perecimento do objeto (abertura do comércio), entendo que deve recair sobre o autor-apelante a condenação de pagamento de honorários sucumbenciais. Houve, por parte do ente distrital, pretensão resistida ao pedido formulado pela MB DISTRIBUIDORA, CONVENIÊNCIA E BAR LTDA, fato que, por si só, enseja a incidência dos honorários advocatícios fixados, bem como, por não ter havido propriamente o reconhecimento do pedido, não há que se falar em suspensão da aplicação do art. 90, do CPC. Entendo, pois, que a liberação de toda atividade comercial e industrial do Distrito Federal, admitida por meio da publicação do Decreto no 40.939 de 02 de julho de 2020, não equivale ao reconhecimento da nulidade do auto de infração no 123298 – AEU, na data em que restou lavrado, e, nem tampouco, ao reconhecimento da injustiça na aplicação da penalidade de interdição” (ID. 24695683 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016